Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA EFETIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em que o executado deposita o valor exigido ainda que para fins de garantia do juízo dentro do prazo para pagamento voluntário, mas não oferece resistência efetiva ao não apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, não incidem a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes.
2. Recurso não provido.